Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DANOS NO IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA - DESGASTE NATURAL - PAGAMENTO TEMPESTIVO - MULTA CONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.